Tribunal: TJSP
Processo: 0028593-83.2003.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
r no 118/05. Execução ajuizada no ano de 2003, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada, a tempo, a citação da parte executada. Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Fazenda cobrar os seus créditos, nos termos do 'caput' do mesmo artigo do CTN. Prescrição originária configurada. Extinção mantida, conquanto por esse fundamento. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0028593-83.2003.8.26.0309; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2025; Data de Registro: 25/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2025

Data de publicação:

25/11/2025

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Jundiaí. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Jundiaí. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar no 118/05. Execução ajuizada no ano de 2003, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada, a tempo, a citação da parte executada. Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Fazenda cobrar os seus créditos, nos termos do 'caput' do mesmo artigo do CTN. Prescrição originária configurada. Extinção mantida, conquanto por esse fundamento. Recurso não provido.